Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES - CPF: 068.657.521-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), CLEYTON DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 052.855.101-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CAMPOS DE MATOS - CPF: 062.024.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL AVELINO DA RESSURREICAO - CPF: 040.659.671-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON LUIZ FONSECA MACIEL - CPF: 034.353.471-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA
E
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.

MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA
.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
INTERCEPTAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“COMANDO VERMELHO”). FUNÇÃO DE “DISCIPLINA”. RISCO DE REITERAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DE
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

PRISÃO DOMICILIAR

(
FILHO MENOR
)
. EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
NÃO VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE
.

ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa ante a desconsideração de resposta à acusação apresentada por advogado constituído, ausência de materialidade delitiva por inexistência de apreensão de drogas com a paciente, falta de fundamentação idônea da custódia, violação aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade, além de pleitear a substituição por prisão domiciliar em razão de filho menor de 12 anos.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(I)
há nulidade processual pelo indeferimento de nova
resposta à acusação,
peça defensiva
apresentada
após
a
atuação da Defensoria Pública;

(
II
)
subsiste a materialidade do tráfico sem apreensão direta de entorpecentes;

(
III
)
estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP);

(
IV
)
as medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar são suficientes e adequadas ao caso.

III. Razões de decidir:

3. A apresentação de resposta à acusação é ato uno e preclusivo; tendo a Defensoria Pública apresentado a peça tempestivamente, a posterior constituição de patrono não reabre o prazo processual, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

4. A materialidade do crime de tráfico, em contextos de organizações criminosas complexas, pode ser demonstrada por outros elementos de prova, como dados telemáticos e diálogos interceptados que revelem a mercancia ilícita, sendo prescindível a apreensão da droga em posse direta da agente.

5. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta da paciente, apontada como ocupante da função de “disciplina” na organização criminosa Comando Vermelho, responsável por monitorar atividades policiais e aplicar sanções a membros do grupo.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. A substituição por prisão domiciliar (Art. 318, V, CPP) é inviável em situações excepcionalíssimas, como no caso de liderança em organização criminosa, onde a permanência no domicílio não impediria a continuidade do comando das atividades ilícitas.

8. Não há violação à presunção de inocência ou à homogeneidade, visto que a prisão possui natureza cautelar e as penas abstratas somadas superam o patamar de gravidade do regime fechado.

IV. Dispositivo e tese:
9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública opera a preclusão consumativa, não conferindo ao advogado posteriormente constituído o direito de renovar o ato processual já hígido.

2. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não descaracteriza os crimes de tráfico e associação quando o conjunto probatório demonstra o vínculo com a organização criminosa e a mercancia ilícita.

3. O exercício de função de liderança ou confiança em organização criminosa ('disciplina') constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar e afasta a benesse da prisão domiciliar por configurar situação excepcionalíssima.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI e LXI. CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I e II, 318, V, 319, 396 e 563. Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35. Lei no 15.272/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04.08.2020. STJ,
AgRg
no HC 812752 PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23.06.2023. STJ,
AgRg
no HC 788240 BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
16.08.2024. TJMT, HC 10403393020258110000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025. STJ,
AgRg
no HC n. 913.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
03.07.2024. TJMT, Enunciado Orientativo no 43 TCCR. STF, HC Coletivo no 143.641/SP. STJ, HC 956760 CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
12.05.2025. TJMT, HC 1023135-70.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 08.08.2025. STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18.04.2024. TJMT, HC 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado José Herculano da Silva, em favor de
SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação Penal n. 1000857-82.2025.8.11.0030, indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
).

O
impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal
, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de materialidade delitiva e justa causa, comprovada pelo Boletim de Ocorrência que atesta não ter sido encontrado nada de ilícito na residência da paciente;
b)
a decisão judicial fundamentou-se expressamente em "probabilidade" e não em juízo de certeza, violando a presunção de inocência;
c)
violação à Lei n. 15.272/2025 e ao art. 312, §4o, do CPP, por uso de gravidade abstrata;

d
)

nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da recusa do juízo em receber a resposta à acusação apresentada pelo advogado constituído
;
e)
possui predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(id. 340677370)

A autoridade apontada como coatora prestou informações
, esclarecendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em razão de ela, conhecida como “Surtada”, supostamente exercer função de confiança (“disciplina”) dentro de organização criminosa. Informou, ainda, que a ação penal aguardava a apresentação de defesa por um dos corréus para análise do recebimento da denúncia (id. 341291865).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id. 342096363).

O Impetrante apresentou memoriais
(id. 342268865).

Posteriormente,
o impetrante
juntou petição indicando suposto fato
novo
,
alegando
, a quebra de isonomia processual, pois a mesma peça foi aceita em favor de um corréu em situação idêntica.

(
id.
342268865 e 343146373).

É a síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Com efeito, extrai-se da Ação Penal n. 1000857-82.2025.8.11.0030, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, no dia 28/05/2025, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos. Trata-se de representação da Autoridade Policial pela
prisão preventiva
de DOUGLAS CAMPOS DE MATOS. CPF: 062.024.601-48 LOURIVAL AVELINO DA RESSURREIÇÃO. CPF: 040.659.671-98
SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES. CPF: 068.657.521-04
WASHINGTON LUIZ FONSECA MACIEL. CPF: 034.353.471-12 CLEYTON DE JESUS DOS SANTOS. CPF: 052.855.101-98, pela busca e apreensão domiciliar e pela quebra de sigilo de dados e busca exploratória.

Em suma, alegou que os investigados são uns dos principais responsáveis pela distribuição e venda de entorpecentes na cidade de Nobres/MT, todos integrantes da facção criminosa comando vermelho, o que fundamentou o pedido de id 204466535.

Remessa ao Ministério Público no id 204531005.

O parquet se manifestou favoravelmente para todos os pedidos (id 204598735). Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Diversas diligências foram adotadas para monitorar a organização até que se chegou na pessoa de Douglas Campos de Mato, vulgo Tio Patinhas, que auxilia no comércio irregular de entorpecentes.

Tudo se iniciou com uma abordagem num bar, em que o investigado foi encontrado e, após consulta, verificou-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto – no 1000724-74.2024.8.11.0030.01.0001-20 –, motivada pela condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cuja pena foi de 09 anos e 04 meses de reclusão no regime inicial fechado e 1.400 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.

Com isso, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar do acusado, o que foi autorizado, conforme se extrai dos autos no 1000604-94.2025.8.11.0030. Dentre os fundamentos está o relatório de investigação, em que constou que o investigado Douglas estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes na cidade de Nobres/MT, comercializando pasta base de cocaína no bairro Petrópolis, nas mediações do Bar da Bodega do Negão e do Bar do Pedroso (id 195445214 dos autos no 1000604- 94.2025.8.11.0030).

Além disso, a autoridade policial mencionou que os o suspeito é amplamente conhecido no meio policial, possuindo diversas passagens pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, roubo, entre outros delitos, além de pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, sendo conhecido pelo vulgo de "Tio Patinhas". Inclusive, há diversas ações procedimentos em curso no
Pje
.

Durante o cumprimento do mandado foi apreendido o seu celular, o que motivou o pedido de acesso ao aparelho.

Por isso, a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido foi deferida, qual seja “APARELHO CELULAR, SMARTPHONE INFINIX HOT, MODELO X6531B, DE COR PRETA CÓDIGO DE APREENSÃO 9154A”.

Em consequência dessa extração de dados, foi confeccionado o
relatório de investigação no 2025.13.61678 (id 204466537),
que indica que os representados estão organizados, com distribuição de tarefas e de forma permanente para fomentar o tráfico de drogas na cidade de Nobres/MT.

Há diversas mensagens entre Douglas Campos de Mato, vulgo Tio Patinhas e
Suziane
Beatriz Costa de Moraes,
vulgo Surtada
,
em que abertamente
conversam sobre a comercialização, abastecimento de drogas e punição de membros da facção
que descumpriram as regras impostas pelo comando vermelho.

Inclusive, é possível identificar a razão das campanas policiais serem frustradas em muitas oportunidades.

Mesmo com informações precisas de informantes e denúncias anônimas, já que o bairro de concentração dos membros possui apenas um acesso de entrada/saída, o local é constantemente monitorado pelos faccionados, sendo estas tarefas ou punições para aqueles que possuem menor graduação na escala de poder ou que cometem infrações ao estatuto criminoso.

Num desses diálogos
,
Surtada
encaminha mensagens
indicando os irmãos que não realizaram o monitoramento
para inviabilizar as incursões policiais, de modo a coagi-los ou a demonstrar a violação para posterior sanção.

Também existem conversas entre Douglas Campos de Mato, vulgo Tio Patinhas e Cleyton de Jesus dos Santos, vulgo Jesus, igualmente envolvendo o comércio e a distribuição de entorpecentes.

Aliás, a Polícia Civil aponta Jesus como o principal distribuidor de maconha e
skank
na cidade de Nobres e que mais recentemente assumiu a distribuição da cocaína, ressaltando que ele integra o alto escalão da facção comando vermelho.

O detalhamento da função de cada membro da organização é nítido, já que em cada uma das conversas é possível identificar a razão de cada contato.

No caso do diálogo entre Douglas Campos de Mato, vulgo Tio Patinhas e Washington Luiz Fonseca Maciel, vulgo Chitão, que também utiliza o nome Wellington (para despistar a polícia), conclui-se que este último é o responsável pela distribuição de pasta base de cocaína em Nobres, também sendo do alto escalão do comando vermelho. Isso porque Chitão autorizou a entrega da substância entorpecente a Tio Patinhas, mediante interlocução com uma pessoa de alcunha Val. Val, por sua vez, é Lourival Avelino da Ressurreição, que conversa com Tio Patinhas para manter tratativas voltadas à obtenção e à comercialização de substâncias entorpecentes, utilizando linguagem codificada para dificultar a compreensão de terceiros, mas perceptível pelo contexto e ante toda a investigação realizada.

O diálogo revela uma cadeia de comando informal, em que decisões dependem de aval de Chitão, demonstrando estrutura e organização compatíveis com a conduta do tráfico de drogas.

Ainda é possível constatar que os membros do comando vermelho
possuem um grupo no aplicativo de troca de mensagens eletrônicas – WhatsApp
- em que monitoram a atividade policial, de modo a evitar incursões surpresas e garantir as empreitadas criminosas.

Nele, há 45 membros, destacando-se entre os administradores as seguintes lideranças: Revoltada, disciplina do CV na Vila Coqueiral;
Surtada
, disciplina do CV em Nobres; GV, conhecido como Gavião, uma das principais lideranças da facção em Nobres; e
Tiriça
, responsável pelos soldados do CV na mesma localidade.

Ainda, mais detalhadamente, a Autoridade Policial colacionou 51 (cinquenta e um) áudios entre os envolvidos nos diálogos supracitados, de modo a corroborar com as conclusões lançadas no relatório de investigação de id 204466537.

Por isso, com base nos fatos supracitados, vislumbro que se encontram reunidos os dois pressupostos básicos e indispensáveis para a decretação da prisão preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal:
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, o que demonstra a presença do
fumus
comissi
delicti.

Também em relação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, reconheço a existência do
periculum
libertatis
,
evidenciado pela necessidade da medida para a garantia da
ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Noto que os diálogos indicam uma cadeia de comando na hierarquia do crime organizado na cidade de Nobres, existindo estabilidade, permanência e divisão de tarefas para fomentarem os mais diversos ilícitos, principalmente o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas.

Esses delitos são permanentes e, numa análise de cognição sumária, torna a medida necessária para cessar a atividade ilícita, que se encontra enraizada no seio social local e que nenhuma medida alternativa diversa da prisão será suficiente.

Destaco que os investigados fomentam diuturnamente o tráfico das mais variadas espécies de drogas, conforme se depreende dos relatórios de investigação.

Somado a isto, DOUGLAS CAMPOS DE MATOS, vulgo Tio Patinhas, possui contra si o executivo de pena no 2000389.2024.8.11.0045, constando duas condenações por tráfico de drogas e uma por associação ao tráfico de drogas, atingindo uma pena de 17 anos e 04 meses; LOURIVAL AVELINO DA RESSURREIÇÃO, vulgo Val, possui contra si o executivo de pena no 2000037-56.2019.8.11.0030, constando uma lesão corporal culposa, outra por violência doméstica, ameaça e tráfico de drogas, somando uma reprimenda de 05 anos e 06 meses e; CLEYTON DE JESUS DOS SANTOS, vulgo Jesus, possui contra si o executivo de pena no 2000033-19.2019.8.11.0030, constando uma pena de 04 meses por violência doméstica.
Apesar da primariedade de SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES, vulgo Surtada
e WASHINGTON LUIZ FONSECA MACIEL, vulgo Chitão,
há sérias suspeitas corroboradas pelas conversas extraídas do celular de DOUGLAS CAMPOS DE MATOS, vulgo Tio Patinhas, que ambos exercem funções de confiança dentro da organização,
sendo a primeira responsável pela disciplina da facção
e, o segundo, um dos superiores da administração na distribuição das drogas.

A prisão é também é imprescindível para a instrução processual, uma vez que as provas relacionadas às infrações penais hipoteticamente praticadas seriam facilmente destruídas se a liberdade, ainda que restrita, fosse concedida aos investigados, como a destruição de celulares, a exclusão de conversas e perfis em redes sociais e a dissipação da materialidade delitiva.

Inobstante, os
crimes supostamente cometidos ultrapassam e muito a pena de 04 anos de reclusão
. Assim, preenchido o requisito trazido pelo
artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal
.

Em consequência,
ACOLHO a representação pela prisão
. Também DEFIRO a busca e apreensão domiciliar, uma vez que as conversas obtidas pela polícia civil indicam forte probabilidade de localização de materialidade criminosa, como entorpecentes ou instrumentos direta ou indiretamente relacionados à traficância e à associação para o tráfico.

Em diversas oportunidades e com diversas pessoas Douglas Tio Patinhas solicita drogas, sendo quase sempre respondido afirmativamente pelos outros suspeitos, o que revela que a medida é imprescindível para a continuação das investigações.

Caso a diligência não fosse deferida, as possíveis provas seriam facilmente destruídas, como a destruição de celulares, a exclusão de conversas e perfis em redes sociais e a dissipação da materialidade delitiva.

Assim, está presente a hipótese de mitigação da inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Sobre a quebra de sigilo dos dados telefônicos de aparelhos telefônicos e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos, sabe-se que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela e pelo exposto, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais, razão pela qual DEFIRO o pedido.

Pelas razões supracitadas: i
) DECRETO a prisão preventiva d
e DOUGLAS CAMPOS DE MATOS, vulgo Tio Patinhas;
SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES, vulgo Surtada;
WASHINGTON LUIZ FONSECA MACIEL, vulgo Chitão; CLEYTON DE JESUS DOS SANTOS, vulgo Jesus e; LOURIVAL AVELINO DA RESSURREIÇÃO, vulgo Val. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão;
ii
) DEFIRO a busca e apreensão domiciliar nos seguintes endereços, desde já determinando a expedição dos mandados de busca e apreensão: a) Washington Luiz Fonseca Maciel.: Rua 02, Vila B, n° 14, Bairro Aeroporto, quarta casa do lado esquerdo, ao lado de uma casa abandonada b) Washington Luiz Fonseca Maciel: Rua três, no 14, Bairro Cohab Por do Sol, Jardim Petrópolis - Nobres/MT (
obs
: casa de
jurandir
onde Washington costuma pernoitar). c) SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES, vulgo Surtada: Região da Forquilha,
sn
, zona rural, Rosario Oeste, nas proximidades do sítio do tio chico e do Nego. d) CLEYTON DE JESUS DOS SANTOS, vulgo Jesus: Região da Forquilha,
sn
, zona rural, Rosario Oeste, nas proximidades do sítio do tio Chico e do Nego.
iii
) DEFIRO a quebra de sigilo telefônico dos celulares que eventualmente sejam apreendidos durante a busca e apreensão domiciliar e/ou quando do cumprimento do mandado de prisão. Ainda, AUTORIZO o acesso pela Polícia Civil e pela Politec, sendo assegurada a cadeia de custódia.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão serão expedidos individualmente, a fim de impossibilitar o acesso de um investigado à diligência futura relacionada a outro, de modo garantir o elemento surpresa. A presente medida deve ser cumprida sob segredo de justiça (...)” (sic-id. 340677373)

Posteriormente, no dia 13/01/2026, o juízo de origem, proferiu a decisão coatora, mantendo a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“(...) A ré
SUZIANE
constituiu patrono no id 219307452 e
pleiteou a concessão de liberdade provisória
no id 219482897. Ainda, apresentou defesa preliminar no id 219482899.

Parecer ministerial pelo indeferimento no id
219617743.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Verifico que
permanecem inalteradas
as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos
nenhum fato novo apto a ensejar a revogação
da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração.

Isso porque
há diversas mensagens entre Douglas Campos de Mato, vulgo Tio Patinhas e
Suziane
Beatriz Costa de Moraes,
vulgo Surtada
, em que abertamente conversam sobre a comercialização, abastecimento de drogas e punição de membros da facção que descumpriram as regras impostas pelo comando vermelho.

Inclusive, é possível identificar a razão das campanas policiais serem frustradas em muitas oportunidades.

Mesmo com informações precisas de informantes e denúncias anônimas, já que o bairro de concentração dos membros possui apenas um acesso de entrada/saída, o local é constantemente monitorado pelos faccionados, sendo estas tarefas ou punições para aqueles que possuem menor graduação na escala de poder ou que cometem infrações ao estatuto criminoso.

Num desses diálogos,
Surtada
encaminha mensagens indicando os irmãos que não realizaram o monitoramento para inviabilizar as incursões policiais, de modo a coagi-los ou a demonstrar que a violação resultará sanção posterior
.

(...)

Friso que a decisão, por cautela, se utilizou da probabilidade para fundamentar a decretação da prisão preventiva.
Não seria possível afirmar a culpa dos acusados, uma vez que sequer houve instrução processual e, desta feita, não há juízo de certeza.

Inobstante, qualquer apontamento categórico de reconhecimento das práticas delitivas implicaria pré-julgamento, tornando o procedimento nulo.

Todavia,
os elementos são firmes e trazem a materialidade e indícios de autoria
, conforme a decisão de id 205371365 dos autos no 1000933-09.2025.8.11.0030.

Ademais, sabe-se que eventuais
condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência
não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, demonstrada a
imprescindibilidade da prisão preventiva,
não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES.
Aliás, pelas mesmas razões já exaradas na decisão de id 205371365 dos autos no 1000933- 09.2025.8.11.0030, MANTENHO a custódia cautelar de todos os réus.

Noutra senda, verifico que a defesa preliminar da acusada SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES já foi apresentada pela Defensoria Pública no id 215092846, pois quando notificação (id 211995536), informou a necessidade de atuação da Defensoria Pública por ausência de condições de patrocinar sua defesa.

Entretanto, após a apresentação da peça pela DPE, constituiu patrono no id 219307452, sendo seu direito constitucional. Porém, os atos anteriormente praticados permanecem hígidos, assumindo a atuação no estado em que o processo se encontra. Partindo dessa premissa, DESCONSIDERO a segunda defesa preliminar de id 219482899.

(...)

Após, tornem conclusos para a análise do recebimento ou rejeição da exordial acusatória. Às providências. Nobres/MT, 13 de janeiro de 2026” (sic-id. 340677374)

I. DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O impetrante suscita a
nulidade do processo por cerceamento de defesa,
ao argumento de que a autoridade coatora desconsiderou a resposta à acusação apresentada pelo advogado constituído pela paciente, sob o fundamento de preclusão, uma vez que a Defensoria Pública já havia se manifestado nos autos.

Aponta, ainda, a quebra da isonomia, pois o mesmo magistrado, em momento posterior, teria recebido a peça defensiva de um corréu em situação fática idêntica.

O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 396, que, após o recebimento da denúncia, o acusado será citado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

A apresentação dessa peça defensiva constitui um ato uno e preclusivo, ou seja, uma vez validamente praticado, não pode ser renovado, ainda que por novo patrono constituído.

A constituição de advogado particular no curso da ação penal, em substituição à Defensoria Pública ou a um defensor dativo, é um direito inquestionável do acusado. Contudo, o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo facultado repetir atos processuais já consumados, em respeito à segurança jurídica e à regular marcha processual.

No caso concreto, a paciente foi notificada e, por não possuir condições de constituir advogado, foi assistida pela Defensoria Pública, que apresentou
tempestivamente
a resposta à acusação em
14/11/2025
.

A posterior constituição de advogado particular

não tem o condão de reabrir o prazo para um ato

processual
já validamente praticado
em data anterior (08/01/26)
. Assim, a decisão do magistrado de origem que desconsiderou a segunda peça defensiva
(resposta à acusação)
está em conformidade com o instituto da preclusão consumativa.

Quanto à alegada quebra de isonomia em relação ao corréu Douglas Campos de Matos, cuja resposta à acusação apresentada por advogada constituída foi recebida
,
mesmo após
resposta à acusação apresentada também pela
Defensoria, a situação não se revela idêntica.

Conforme se extrai da decisão de id. 221401903, o magistrado ressaltou uma particularidade
processual
, eis que, ao tempo d
a
notificação
,
o corréu já havia indicado o nome do causídico por ele constituído. Vejamos
: “
Destaco que apesar da defesa preliminar apresentada pela DPE em favor de DOUGLAS, foi notificado
e indicou a Dra. Vânia como patrona (id 212449240)
, por isso, será recebida a defesa preliminar por ela apresentada
”
.

A
lém disso,
denota-se que
não havia nos autos prova de que a referida advogada tivesse sido intimada para apresentar a defesa no prazo legal.

Como visto
, para Douglas, o ato de apresentação da defesa por seu advogado de escolha ainda estava pendente de regular intimação, o que não ocorria com a paciente
Suziane
, cuja defesa
técnica
foi exercida pela Defensoria Pública
,
por expressa manifestação de hipossuficiência no momento oportuno.
Portanto, a
s situações não eram idênticas, o que afasta a alegada quebra de paridade de armas.

Ademais, para o reconhecimento de nulidade no processo penal
é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a defesa não demonstrou qual prejuízo efetivo a paciente sofreu, uma vez que o ato processual foi cumprido pela Defensoria Pública, garantindo-se a formalidade legal, e as teses de mérito poderiam ser amplamente exploradas durante a instrução processual e em alegações finais.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa
, razão pela qual,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
.

II. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva da paciente, articulando diversos fundamentos, que serão analisados em tópicos específicos.

A) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E JUSTA CAUSA
DO CRIME DE TRÁFICO

A defesa argumenta que a prisão é ilegal por absoluta ausência de materialidade do crime de tráfico, uma vez que nenhuma substância entorpecente foi apreendida em poder da paciente ou em sua residência, conforme atestado em Boletim de Ocorrência.

A tese não se sustenta.

Embora a apreensão da droga seja o meio mais comum de comprovação da materialidade do crime de tráfico, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do próprio STJ, admite, em situações específicas, que a materialidade delitiva seja demonstrada por outros elementos de prova, especialmente em contextos de investigações complexas envolvendo organizações criminosas, onde a prova da traficância se extrai de outros atos que compõem a cadeia delitiva.

O tipo penal do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, prevendo dezoito condutas diversas, tais como "oferecer", "vender", "entregar a consumo" e "fornecer", as quais nem sempre implicam a posse direta e imediata da substância ilícita.

No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que a manteve estão amparadas em robustos elementos informativos colhidos durante a investigação, notadamente o Relatório de Investigação no 2025.13.61678, que transcreve diálogos extraídos do aparelho celular do corréu Douglas.
Essas
conversas revelam a materialidade e
os indícios
da autoria em relação à paciente.

A análise do referido relatório demonstra que a paciente, conhecida como "Surtada", mantém conversas de natureza c
om características
mercanti
s
com Douglas, vulgo "Tio Patinhas".

Em um dos trechos, ela o indaga sobre uma "caixa de pó?", expressão coloquial para cocaína, evidenciando seu envolvimento na cadeia de fornecimento. Em outro momento, a paciente utiliza símbolos gráficos (emojis) representando uma folha (alusiva à maconha) e um raio (alusivo à cocaína) para perguntar a Douglas qual "mercadoria" ele desejaria, praticando, em tese, o núcleo verbal "oferecer".

Ademais, o próprio
corréu
Douglas questiona a paciente se "
Creito
" (identificado como Cleyton de Jesus dos Santos, companheiro de
Suziane
e apontado como distribuidor de drogas) teria "chá" (gíria para maconha), o que reforça a percepção de que a paciente possuía acesso e controle sobre a distribuição de entorpecentes.

As investigações, baseadas na extração de dados do telemóvel de Douglas (com quem a paciente tinha ligação), demonstram uma cadeia de comando
, na qual

Lourival (preso em 07/06/2025 por crime de tráfico durante uma busca realizada pela Polícia Militar na sua residência) atuava sob a coordenação de Washington (
preso pela Polícia Militar no dia 09/02/2025 na posse de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 1.727,00
), na mesma estrutura em qu
e
Suzia
ne
exerceria a função de "disciplina"

Essas interações não são casuais; elas se dão no contexto da organização criminosa Comando Vermelho.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, p
rincipalmente
,
em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, a condenação de um membro do grupo é possível mesmo que a droga não seja apreendida em sua posse direta,
desde que o entorpecente seja encontrado com um corréu e o vínculo (liame subjetivo) entre eles seja claramente demonstrado
.

A lógica é que, em uma estrutura organizada, há uma divisão de tarefas: enquanto uns guardam a droga, outros são responsáveis pela negociação, transporte ou gerenciamento financeiro. Exigir a apreensão com cada um dos membros inviabilizaria a punição de toda a cadeia criminosa.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“
(...) 2. Destaca-se que a apreensão da droga pode ocorrer com o acusado ou qualquer um dos corréus, desde que
demonstre a sua ligação com a organização
criminosa
.
Nesse sentido, a jurisprudência do
STJ reconhece que a falta de apreensão direta com o agente não afasta a materialidade do tráfico quando há evidências da sua relação com outros membros da organização criminosa responsáveis pela guarda das drogas

( HC
n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 4/8/2020). (STJ -
A
gRg

no HC: 812752 PE 2023/0105659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

23/06/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DOS ENTORPECENTES NA POSSE DO PACIENTE.
DESNECESSIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA, COM SEGURANÇA, SUA PARTICIPAÇÃO NA ESTRUTURA DE DIFUSÃO DO ELEMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1 .
A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à
desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito.

No caso, as
interceptações telefônicas
foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados.
Precedentes.
2 .
Mostra-se irrelevante, portanto, que não tenha sido apreendido entorpecente na posse do paciente quando apurados elementos robustos acerca de sua integração, na condição de partícipe, na difusão do elemento ilícito.

(...)(
STJ -
AgRg
no HC: 788240 BA 2022/0382394-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)

Portanto, a ausência de apreensão de drogas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
(em um contexto que a paciente estava foragindo
da polícia
)
não tem o condão de, por si só, desconstituir
a solidez da
materialidade colhidos por outros meios.

C
umpre destacar
, ainda,
que a paciente foi denunciada não apenas pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), mas também pelo delito de
associação para o tráfico
(Lei 11.343/06, art. 35). Este último, por ser crime de natureza formal e autônoma, consuma-se com a simples associação estável e permanente de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 da Lei de Drogas. Sua caracterização, portanto, independe da apreensão de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico
. “Operação doce amargo – acorde final
” .
Negativa de autoria e inexistência de vínculo associativo. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Via inadequada. Prisão
preventiva .
Fundamentação idônea. Gravidade concreta e modus operandi. Organização criminosa sofisticada.
Ausência de apreensão direta de entorpecente com o
agente .

Irrelevância diante de outros elementos de prova.
Risco de reiteração delitiva. Cometimento de novo crime durante cumprimento de pena. Contemporaneidade
verificada .
Writ parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Doce Amargo - Acorde Final”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).
2 .
Fato relevante. A investigação, amparada em dados telemáticos e quebra de sigilo financeiro, identificou o paciente como suposto revendedor de entorpecentes em larga escala, negociando quilos de droga e realizando pagamentos vultosos via Pix, embora não tenha havido apreensão direta de substância ilícita em seu poder no momento da deflagração da fase ostensiva.

(...)
. 5. A análise das teses de negativa de autoria e de inexistência de vínculo associativo demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/
TJMT .

6. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, como interceptações telemáticas e rastreamento financeiro, que indicam, em tese, a participação do paciente em estrutura criminosa sofisticada, voltada à comercialização de entorpecentes em grande escala. 7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico ou de associação quando delineada, por outros meios de prova, a sua possível ligação com integrantes da organização criminosa que detinham a guarda dos
estupefacientes
.
.
10. As condições pessoais favoráveis, por s
i s
ós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida extrema (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT
) .
IV. Dispositivo e tese 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “
1 .
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria d
o d
elito e da materialidade que exija dilação probatória. 2. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não descaracteriza os crimes de tráfico e associação quando o conjunto probatório demonstra o vínculo com a organização criminosa e a mercancia ilícita.
3 .
O descumprimento de condições de regime anterior e a prática de novos delitos sob monitoramento eletrônico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas.”

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10403393020258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)”

No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva (id. 340677373) e aquela que a manteve (id. 340677374) estão amparadas em vasto material probatório colhido durante a investigação, notadamente o Relatório de Investigação n. 2025.13.61678 (id. 340677377), que analisou os dados extraídos do aparelho celular do corréu Douglas Campos de Matos, vulgo “Tio Patinhas”.

A análise das conversas travadas entre Douglas e a paciente, alcunhada de “Surtada”, revela
fortes indícios
de sua inserção em uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e atuação permanente.

O relatório policial detalha que a paciente exerceria a função de “disciplina” da facção Comando Vermelho na cidade de Nobres, sendo responsável por aplicar sanções a outros membros e organizar o “monitoramento” das atividades policiais para frustrar incursões e garantir o sucesso das empreitadas criminosas.

Os diálogos transcritos, embora a defesa

sustente que possuem
conotação lícita, revelam, em seu contexto, uma linguagem codificada típica da criminalidade.

Há menções a pagamentos de “camisa” (mensalidade da facção), cobranças por falhas no “monitoramento”, aplicação de sanções como “serviço comunitário”, e, mais diretamente, diálogos sobre a aquisição de
“caixa de pó”,
com
pagamentos via PIX e cobranças por “mercadoria já [...] atrasada”.

A própria autoridade policial, embora tenha consignado em um trecho do relatório que “
Não é possível afirmar, com certeza, que se trata de entorpecentes, embora essa seja uma possibilidade
”, o fez em relação a um diálogo específico. A
análise global
do relatório, contudo, aponta para a conclusão oposta, descrevendo um esquema de distribuição e venda de drogas no qual
a paciente estaria inserida em posição de destaque.

Portanto, a ausência de apreensão de drogas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão não tem o condão de, por si só, desconstituir os sólidos indícios de materialidade colhidos por outros meios. A prova da existência do crime, para fins de decretação da prisão cautelar, encontra-se suficientemente demonstrada pelas conversas interceptadas, que detalham a negociação, a oferta e a logística do comércio ilícito, preenchendo o requisito do
fumus
comissi
delicti
.

B) DA SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO EM "PROBABILIDADE" E GRAVIDADE ABSTRATA

A menção do magistrado à “probabilidade” na decisão que manteve a prisão não configura, como alega a defesa, uma “confissão de ilegalidade”. Pelo contrário, demonstra o correto entendimento de que, na
fase de cognição sumária
, própria das medidas cautelares, exige-se um juízo de verossimilhança, e
não a certeza de culpa
, que é reservada para a sentença final.

Afirmar a culpa neste momento processual, sim, configuraria pré-julgamento.

Portanto, os elementos informativos colhidos na investigação são mais do que suficientes para configurar o
fumus
comissi
delicti
, ou seja, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria em relação à paciente.

B
.2 – DO
PERICULUM LIBERTATIS
(GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA)

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão não se baseia na gravidade abstrata dos delitos. O
periculum
libertatis
foi extraído de elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente, evidenciada por sua suposta função de liderança (“disciplina”) dentro de uma organização criminosa de alta periculosidade, o Comando Vermelho.

A sua atuação não se limitaria à venda direta de entorpecentes, mas abrangeria a organização de atividades de contrainteligência contra as forças de segurança (“monitoramento”) e a imposição de regras e punições a outros membros, o que demonstra um grau de envolvimento e periculosidade que transcende a criminalidade comum e justifica uma resposta mais enérgica do Estado para desarticular a estrutura criminosa e cessar a atividade ilícita.

C) DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LEI 15.272/2025

A alegação de violação à Lei n. 15.272/2025, que veda a prisão com base em gravidade abstrata, não prospera, pois, como visto, a fundamentação judicial apontou dados concretos que se amoldam aos critérios de periculosidade do agente, como a participação em organização criminosa e o
modus operandi
sofisticado para frustrar a ação policial, em plena conformidade com a nova redação do art. 312, §§ 3o e 4o, do CPP.

O fato de a paciente ser primária, por si só, não obsta a decretação da custódia cautelar, especialmente quando os indícios apontam para sua integração em uma estrutura criminosa estável e permanente. Nesses casos, o risco de reiteração delitiva não é uma mera presunção, mas uma conclusão lógica extraída da própria natureza do crime de associação, cuja finalidade é a prática contínua de delitos.

Assim, a prisão preventiva é
necessária
para interromper a atuação da organização criminosa e evitar que a paciente, em liberdade, continue a exercer sua suposta função de comando, garantindo a ordem pública local, severamente abalada pela atuação de facções.

D)

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA PRISÃO DOMICILIAR

A defesa postula a soltura da paciente com base em seus predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
domiciliar,
por ser mãe de filho menor de 12 anos.

Os argumentos não prosperam.

No que concerne às
c
ondições pessoais favoráveis

alegadas pela defesa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, embora o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo no 143.641/SP estabeleçam, como regra, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, o próprio Pretório Excelso ressalvou a possibilidade de manutenção da custódia em "situações excepcionalíssimas", devidamente fundamentadas.

O caso em tela se amolda a essa excepcionalidade. Os indícios apontam que a paciente não apenas praticava o tráfico de drogas, mas exercia uma função de liderança e disciplina em uma das maiores e mais violentas organizações criminosas do país. A gravidade concreta de sua conduta, evidenciada pelo seu papel estratégico na manutenção das atividades ilícitas do grupo, demonstra que a sua liberdade, ainda que em regime domiciliar, representaria um risco inaceitável à ordem pública, com elevada probabilidade de que continue a delinquir e a comandar as atividades da facção de sua residência.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência do STJ:

“ 4
.
Ademais, o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública
.
5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto (...)
6 .
Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito competente para a respectiva transferência do estabelecimento penal, com vistas a facilitar à visitação. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 956760 CE 2024/0409291-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)”

Ademais, os indícios da vinculação da paciente à facção criminosa "Comando Vermelho", conforme evidenciado nos autos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, como tem reconhecido este Tribunal:

"
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o 'Comando Vermelho' autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
" (TJMT - N.U 1023135-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Dessa forma, demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública e a inadequação das medidas cautelares alternativas, a manutenção da custódia é medida que se impõe.

E) DO PRINCÍPIO DA VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

C
umpre ressaltar que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e presentes seus requisitos legais, não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência
, uma vez que o art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal permite expressamente a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da
presunção de inocência,
tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

F
) DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Por fim,
o impetrante
invoca a violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que a prisão preventiva seria mais gravosa do que uma eventual condenação futura.

O pleito não se sustenta.

A análise sobre a proporcionalidade entre a custódia cautelar e a futura pena é um exercício de futurologia inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Nesta fase processual, não é possível antecipar qual será a pena aplicada, o regime de cumprimento ou a eventual possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, pois tais questões dependem da análise aprofundada do mérito e das circunstâncias judiciais após a instrução processual.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade
das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Considerando a imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas
ultrapassam 04 (quatro) anos
,
somado ao
contexto de organização criminosa, não se pode afirmar, de plano, que a manutenção da prisão preventiva seja desproporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
S
UZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026